Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702453-52.2023.8.07.0000 Agravante(s) George Anderson Holanda Coutinho Agravado(s) Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes e Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por George Anderson Holanda Coutinho contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no mandado de segurança impetrado pelo ora agravante em desfavor de Universidade Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes e Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, processo n. 0700478-38.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, nos seguintes termos (Id 147504671 do processo de referência): Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GEORGE ANDERSON HOLANDA COUTINHO contra UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF e DISTRITO FEDERAL O impetrante narra que se inscreveu no Concurso Público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva no cargo de: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E DE TUTOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (CARGO: PROFESSOR DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – CÓDIGO DO CARGO No 222), tendo recebido o número de inscrição 0298109641, para preenchimento de vaga destinada à pessoas portadoras com deficiência (PCD), conforme previsão editalícia. Afirma ser portador de MONOPLEGIA (CID 83.8) E MONOPARESIA (M 51.3) DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO caraterizada por ser de natureza permanente. Discorre que foi indeferida sua inscrição na fase de avaliação pericial por não ser enquadrado na condição de PCD. Sustenta que, conforme laudos médicos de especialistas, a condição do candidato é de pessoa com MONOPLEGIA, MONOPARESIA. Assevera que a referida condição é considerada como deficiência, de acordo com o decreto No 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004, que regulamenta as leis 10.048/2000 e 10.098/2000, normas gerais aplicadas a Pessoas Com Deficiência. Sustenta seu direito e requer concessão de liminar para que seja confirmado como Pessoa com Deficiência nos moldes editalícios para o cargo de PROFESSOR DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – CÓDIGO DO CARGO No 222, oportunizando o direito de participar do curso de formação que iniciará a partir do dia 02/02/2023. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, nota-se que a inicial merece emenda. Esclareço. O Mandado de Segurança deverá ser impetrado contra ato praticado por autoridade pública ou agente delegado. Portanto, na peça inicial, deverá figurar no polo passivo a autoridade prolatora do ato e a pessoa jurídica interessada (art. 6o da LEI No 12.016 2009). No caso, o impetrante traz no polo passivo a Universidade do Distrito Federal e o DF. Com efeito, o ato impugnado é imputado à banca do concurso (IADES), conforme ID 147482212, qual seja, o indeferimento da inscrição definitiva para vaga de pessoa com deficiência. Veja. Não houve a inclusão da autoridade indicada como coatora no polo passivo, que no caso seria o Diretor do IADES. Em relação à inclusão do DF no feito, não há razões para tanto. A Universidade do Distrito Federal consiste em pessoa jurídica distinta do DF, com personalidade jurídica própria. Não há interesse jurídico do DF na presente ação mandamental. Logo, não há razão para inclusão do DF no feito. Exclua-se o DF do polo passivo. Intime-se o impetrante para emendar a inicial e incluir a autoridade prolatora do ato impugnado no polo passivo. Passo à análise do pedido liminar. A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança: relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). No caso, não há fundamento relevante para fins de concessão da liminar. Explico. Primeiramente, destaca-se que não consta nos autos a motivação do ato impugnado. Ausente os fundamentos que motivam o ato de indeferimento da inscrição definitiva do impetrante para concorrer a vaga destinada a PCD, não há como aferir a alegada ausência de razoabilidade. As informações são essenciais para que se possa apurar eventual vício na motivação do ato administrativo. Não há informação precisa nos autos sobre os motivos que levaram a banca examinadora a desqualificar a condição da impetrante como pessoa com deficiência. Portanto, apenas com a motivação será possível verificar eventual ilegalidade na exclusão do certame. Se não bastasse, há clara divergência entre os laudos particulares apresentados pelo impetrante nos autos e a perícia oficial realizada pela autoridade, que concluiu pelo não enquadramento do impetrante como PCD. Para solução de tal controvérsia, imprescindível prova pericial, o que não se admite na via estreita do Mandado de Segurança. A escolha entre o laudo particular e o laudo oficial implica análise do mérito administrativo, tendo em conta que o juízo estaria por valorar o próprio conteúdo dos laudos, o que não é passível de controle judicial. A perícia poderia destacar se houve irregularidade ou falta de razoabilidade no laudo oficial, para fins de controle judicial da legalidade do ato. Todavia, não há possibilidade de perícia em MS, razão pela qual apenas as informações poderão esclarecer o juízo quanto a eventual falta de razoabilidade na exclusão. Ademais, a decisão da junta médica tem natureza de ato administrativo, e goza de presunção de veracidade e legitimidade, o que somente poderá ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário. Por fim, necessário aguardar informações da autoridade contendo a motivação do ato para apuração da alegada ausência de razoabilidade do ato impugnado. Por todo o exposto, neste momento processual, não se encontram presentes os requisitos para concessão da liminar. Portanto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para, em 10 dias, prestar informações. Cientifique-se o DF. Se quiser, fica deferida a intervenção no feito. Após, ao MP. Em seguida, voltem conclusos para sentença. O autor apresentou, na origem, pedido de reconsideração (Id 147670158 do processo de referência) em face da decisão acima, o qual restou assim decidido (Id 147721568 do processo de referência): A impetrante, em petição autônoma, pede a reconsideração da decisão que indeferiu a segurança, em caráter liminar. O pedido de reconsideração tem como fundamento documento novo, que indicaria a motivação do ato administrativo impugnado. Fundamento e decido. O documento novo que fundamenta o pedido de reconsideração não é suficiente para alterar a decisão proferida. De acordo com o documento acostado aos autos pela impetrante, o indeferimento da inscrição definitiva como PCD ocorreu porque a perícia médica oficial considerou que "não há prejuízo de funcionalidade". De fato, não há controvérsia sobre a doença que acomete o impetrante. Contudo, há dúvida sobre o prejuízo à funcionalidade, em razão do cargo que pretende ocupar. Todavia, a decisão administrativa é genérica e, por este motivo, não dispensa as informações para a correta análise da decisão que o excluiu do certame. O impetrante já foi considerado pessoa com deficiência em outros certames. Apenas as informações da autoridade indicada como coatora poderão esclarecer porque a enfermidade não o qualifica como pessoa com deficiência e o que seria o "prejuízo à funcionalidade". Neste sentido, ainda é essencial aguardar as informações, para fins de controle judicial do ato administrativo. Não há como valorar o mérito administrativo, laudos particulares. Apenas prova pericial poderia apontar para a ausência de razoabilidade da conclusão dos peritos oficiais, cuja laudo, como mencionado em decisão anterior, contraria os laudos particulares. Todavia, como não há produção de prova em MS, restar aguardar as informações para que este juízo possa apurar eventual ilegalidade, por ausência de razoabilidade na decisão que o excluiu do certame. Em verdade, nos temos do art. 4a do decreto no 3298/99, imprescindível a constatação de "dificuldades para o desempenho de funções" para caracterização da deficiência. Confira-se: "Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)". Portanto, presente controvérsia sobre a existência ou não de "dificuldades para o desempenho de funções" e diante da generalidade do documento, não há razão para a concessão da segurança, em caráter liminar. Pelo exposto, mantenho a decisão anterior para INDEFERIR o pedido de reconsideração. Aguarde-se a emenda conforme determinado, sob pena de indeferimento da inicial. Após, voltem-me para decisão (...) Inconformado, o impetrante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43024935), sustenta, em síntese, ter impetrado mandado de segurança com pedido liminar pleiteando sua inclusão como candidato pessoa com deficiência (PCD) no concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva no cargo de Professor de Direito Público e Privado na Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). Afirma ser portador de monoplegia e monoparesia, condição que compromete a sua mobilidade. Conta ter requerido medida liminar para ser classificado como candidato PCD no concurso, de forma a possibilitar a sua participação no curso de formação de professores que iniciará em 2/2/2023. Narra ter a banca IADES indeferido o pedido que deduziu para seu enquadramento como PCD, com fundamento de que “não havia prejuízo na funcionalidade”. Ressalta laborar na Procuradoria do Distrito Federal, em que ingressou, por concurso público, como candidato PCD. Invoca laudo emitido pela junta médica distrital. Diz ter fé pública esse documento. Aponta diversos laudos médicos particulares que, segundo afirma, corroboram a conclusão da perícia realizada pelo Distrito Federal. Diz que o laudo é claro ao informar que sua funcionalidade está comprometida pela doença de que é portador. Noticia ter sido enquadrado como candidato PCD nos concursos para Advogado do Conselho Federal de Química e Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Insiste na tese de que se encaixa no conceito legal de pessoa com deficiência, conforme art. 2o da Lei 13.146/2015, e de que faz jus ao correspondente enquadramento para concorrer a vagas destinadas a deficientes, nos termos do art. 5o, § 1o, I, “a”, do Decreto 5.296/2004. Conclui que “preenche os requisitos legais para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), pelo que deve assim ser declarado judicialmente, determinando ao Agravado, via de consequência, que proceda a retificação da classificação a fim de que passe a constar nos quadros de concorrência às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, oportunizando-o a participar do curso de formação que será iniciado no dia 02/02/2023”. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que comprovada sua condição de PCD e a “extrema urgência do caso, visto que o início de curso de formação para professores possuir (sic) como início a data de 02 de fevereiro de 2023, sendo essa etapa eliminatória e classificatória do certame”. Ao final, além de requerer a concessão da gratuidade de justiça, pede: a) Que seja apreciada e deferida a concessão da Justiça Gratuita ao Impetrante, com base na Lei 1.060/50 e no art. 98 do CPC/15; b) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.017 do CPC com o fim de manter o Agravante no certame antecipando o efeito do seu enquadramento como PCD, concedendo o direito deste participar do curso de formação que iniciará a partir do dia 02/02/2023; c) A intimação do agravado para querendo manifestar-se; d) A revisão da decisão agravada, com o fim de conceder tutela de urgência, considerando o Agravante como Pessoa com Deficiência nos moldes editalícios para o cargo de PROFESSOR DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – CÓDIGO DO CARGO No 222, em sede de cognição sumária; oportunizando assim, o direito de manter-se no certame. Sem preparo diante do pedido de concessão de gratuidade da justiça. Os autos vieram conclusos a esta relatoria em 30/1/2023 (Id 43027466) e, na decisão de Id 43076022, exarada em 1o/2/2023, indeferi o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento do preparo. O recolhimento do preparo foi comprovado nos Ids 43084573 e 43084574. Voltaram os autos à conclusão para apreciação do pedido liminar em 1o/2/2023. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Conforme estabelece o art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Além disso, o art. 7o, III, da referida lei estabelece que, ao despachar a inicial do writ, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado de segurança que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. No caso concreto, o impetrante na inicial do writ alega, em suma, ilegalidade do ato da banca examinadora do Concurso Público para provimento dos cargos da carreira de magistério superior do Distrito Federal – Edital 1/2022 – UNDF/REIT a qual retirou seu direito de concorrer a vagas de portadores de deficiência, com o fundamento de que “não há prejuízo da funcionalidade” (Id 147670159). Sobre o direito vindicado pelo impetrante, insta observar que a Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso VIII, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão (inciso VIII). Por sua vez, a Lei 13.146/2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (art. 1o, caput, da Lei no. 13.146/2015). No mencionado Estatuto, conforme art. 2o, caput, é considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. De acordo com o item 5.3.1.3 do Edital de Abertura de Concurso Público para provimento dos cargos da carreira de magistério superior do Distrito Federal – Edital no. 01/2022 – UNDF/REIT (disponível para consulta pública em https://www.iades.com.br/inscricao/upload/306/2022062294138795.pdf), “Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei no 4.949/2012; e na Lei Federal no 14.126/2021 (Visão Monocular como Deficiência Sensorial); observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009”. Sobre as previsões legais do edital acima, destaco o teor do art. 2o da Lei Federal 13.146/2015 e dos arts. 3o e 4o do Decreto Federal 3.298/1999, aplicáveis ao caso do impetrante, respectivamente: Lei Federal 13.146/2015 Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Decreto Federal 3.298/1999 Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...) Registro, ainda, a disposição do art. 5o, inciso I, “a”, da Lei Distrital 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências, a qual estabelece que deve se considerar as seguintes categorias de deficiência física: “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida”. No caso concreto, constata-se a verossimilhança das alegações do impetrante/agravante, pois, pela análise dos documentos acostados no writ, verifico ter ele formulado requerimento para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência (Id 147482209 do processo de referência), mas, após avaliação pericial por equipe multiprofissional da Banca IADES, perdeu o direito de concorrer a tais vagas, com o mero fundamento de que “não há prejuízo da funcionalidade” (Id 147670159). Contudo, o impetrante colacionou aos autos do mandado de segurança documentos que comprovam não só a sua condição de pessoa com deficiência como também o comportamento contraditório da banca examinadora agravada, IADES, que outrora o classificou como pessoa com deficiência em concurso público distinto, mas no certame ora em comento retirou seu direito a concorrer à vaga de pessoa com deficiência. Na hipótese, os elementos probatórios apresentados no writ indicam a comprovação da condição do impetrante como pessoa com deficiência, visto que o laudo médico PCD 040/2022 – COPSS/SUBSAUDE/SEQUALI/SEEC (Id 147482227 do processo de referência), emitido por Secretaria do Distrito Federal, há conclusão de peritos no sentido de ser o ora agravante “considerado(a) Pessoa com Deficiência “Física”, de acordo com a alínea “a”, inciso “I” do artigo 5o, Lei Distrital no. 4.317, de 09 de abril de 2009 – DODF de 13/04/2009”. Constato, ainda, que, no concurso público para Técnico Jurídico, carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, organizado pela banca Cebraspe, o autor foi considerado pessoa com deficiência (Id 147482228 do processo de referência). De igual maneira, foi anteriormente considerado como pessoa com deficiência pela própria banca agravada, Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, por ocasião do concurso público para o cargo de Advogado do Conselho Federal de Química, conforme atesta o Resultado Final da Perícia Médica de 17 de novembro de 2021 (Id 147482231 do processo de referência). Nesse ínterim, verifica-se verdadeiro comportamento contraditório por parte da agravada ao não enquadrar o candidato, posteriormente, como candidato apto a concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, quando em concurso anterior havia lhe concedido tal tratamento. O comportamento contraditório importa patente violação à boa-fé objetiva, porque concedeu ao mesmo candidato tratamento distinto em situações semelhantes. Ademais, também há nos autos relatórios produzidos por médicos particulares e apresentados pelo impetrante/agravante e que indicam sua condição de pessoa com deficiência (Ids 147482214 e 147482215 do processo de referência). Nesse contexto, nessa análise inicial e perfunctória da situação, verifico a verossimilhança das alegações formuladas pelo agravante quanto à existência de prova pré-constituída em relação ao fato de enquadrar-se como pessoa com deficiência e, em princípio, possuir direito a concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes acórdãos deste e. Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DEMANDA INSTRUÍDA COM RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO DOENÇA PREVISTA EM LEI COMO APTA A CARACTERIZAR DEFICIÊNCIA FÍSICA. CANDIDATA PORTADORA DE IDENTIDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA EMITADA PELO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (...) 3. O edital do certame consubstancia-se em ato normativo vinculante, editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, cuja observância é obrigatória tanto pelos candidatos quanto pelo administrador. 3.1. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital no 4.317/2019, em seu artigo 4a, inciso I, estabelece que deve ser considerada pessoa portadora de deficiência física a que apresenta quadro de alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraparesia, dentre outras anomalias. 3.2. Observado que a impetrante instruiu o mandado de segurança com relatório e atestado médicos, indicando que é portadora de paraparesia de membros inferiores, em caráter permanente, e que, em virtude da aludida doença, apresenta limitações que, embora não impeçam o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no concurso público, geram restrições ao desempenho das atividades correlatas, tem-se por comprovado o seu direito líquido e certo de concorrer a vagas destinada a candidatos portadores de deficiência física. 4. Resolvido o mérito do mandado de segurança, o provimento jurisdicional definitivo exarado substitui a tutela provisória deferida liminarmente, de modo que não mais subsiste a utilidade em sua reforma, caracterizando, em consequência, a perda superveniente do interesse em relação à pretensão recursal deduzida no agravo interno interposto. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1619229, 07237262420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VAGA RESERVADA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DO IADES NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO BRB PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O critério adotado pelo Edital para definição de quais candidatos teriam direito a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência é o legal, segundo os conceitos previstos na legislação que versa sobre o tema (Lei Distrital no 4.949/2012, Decreto Federal n° 3.298/1999, alterado pelo Decreto Federal n° 5.296/2004, nos termos da Lei Federal no 7.853/1989, da Lei Federal no 12.764/2012 e da Lei Federal no 13.146/2015). Não poderia ser diferente, haja vista o princípio constitucional da legalidade, de rigorosa observância no campo do direito administrativo. 2. O Edital impõe regras tanto aos candidatos como à administração pública, representando instrumento de aplicação do princípio da vinculação ao Edital. 3. A candidata trouxe relatórios médicos dando conta da sua condição de deficiente física e submeteu-se a perícia judicial médica, a qual concluiu pela deficiência física em grau leve, por redução parcial da força muscular da preensão da mão esquerda (monoparesia distal) sobreposta à dor crônica, o que potencializa e caracteriza o COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO FÍSICA, exigido pela legislação em vigor. Destaca-se, ainda que se considere a deficiência física da autora em grau leve e parcial, importante ressaltar que a legislação aplicada ao caso não faz distinção quanto ao nível da deficiência. Como consequência, constatando-se a subsunção do caso concreto (a condição de deficiência física que acomete a autora) à norma legal em abstrato (legislação e edital que preveem a reserva de vagas aos candidatos deficientes), imperioso o reconhecimento de que a autora permaneça na lista dos candidatos que concorrem à cota especial, tal como consta da r. sentença. 4. Verifica-se, além dos documentos médicos e periciais, que há barreiras físicas e sociais, porquanto está registrado nos autos que a candidata dirige automóvel com adaptação (necessita de câmbio automático e direção hidráulica), não consegue realizar atividade física, pois o movimento desencadeia o quadro doloroso, precisa de adaptação para as tarefas domésticas e ajuda de diarista para as mais pesadas, além de dificuldade para manipular certos objetos e aplicar força. No documento de CNH - Carteira Nacional de Habilitação para dirigir da candidata, consta a observação "F / D", o que significa ser obrigatório a ela o uso de veículo com direção hidráulica e transmissão automática, sob pena de infração de trânsito. 5. A interpretação extensiva que extrapola os exatos termos das normas garantidoras aplicadas às pessoas portadores de deficiência somente deve ser utilizada no sentido de resguardar os direitos fundamentais desta parcela da sociedade, que se trata de minoria constitucionalmente tutelada, mas não no sentido de excluir seus direitos. 6. Não se verifica o interesse recursal se um dos pedidos de reforma formulado em recurso versa sobre pretensão inicial rechaçada na sentença. 7. Da decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e determina a exclusão de litisconsorte cabe oposição de Embargos de Declaração ou a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, VII, do CPC. Assim, conforme previsto nos artigos 507 e 1.009, §1o do CPC, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, sendo incabível sua revisão em apelação que julgou, ao final do processo, o mérito da demanda. 8. RECURSO DO IADES NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO BRB PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1430415, 07115939520198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator Designado:ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, contudo, que na hipótese o impetrante não instruiu o mandado de segurança com elementos hábeis à demonstração de que, em sendo considerado pessoa com deficiência, terá ele o direito a participar do curso de formação, o qual alega que iniciará dia 2/2/2023. Isso porque, para além do enquadramento como pessoa com deficiência, necessária análise das regras do edital, da sua pontuação e da sua classificação no certame, o que não foi por ele indicado nos autos do writ. De fato, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à Administração Pública, imiscuir no mérito de regras editalícias, sendo-lhe permitido, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de possíveis ilegalidades cometidas, circunstância que, em uma análise inicial e perfunctória cabível nesse momento processual, verifica-se no caso em tela, tendo em conta a possível violação ao direito do impetrante/agravante de continuar a participar no concurso nas vagas reservadas aos portadores de deficiência física, conforme previsão do edital do certame. Destaco que, como atos administrativos que são, os concursos realizados pelo Distrito Federal se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente para o caso a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608). Ou seja, apenas diante de flagrante ilegalidade do ato administrativo, frente à previsão editalícia, autoriza a provocação do Poder Judiciário, para o fim de cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Concretamente, malgrado seja possível aferir, nessa análise inicial, que o impetrante/agravante se enquadra à hipótese legal prevista no art. 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como à hipótese prevista no art. 5o, I, “a”, da Lei Distrital 4.317/2009, conforme comprovam os laudos médicos particulares e público, sendo tais hipóteses expressamente previstas como asseguradoras ao direito de concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência, conforme exposto no item 5.3.1.3 do Edital de Abertura 1/2022 – UNDF/REIT, não há elementos que possam, estreme de dúvidas, concluir que está o candidato classificado para participação na fase seguinte do certame. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se verifica em razão da exclusão do agravante como candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência e, dependendo de sua classificação, a possibilidade de não participar do curso de formação profissional, o qual tem data prevista de início em 2/2/2023. Dessa forma, verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais. Ressalto que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para sobrestar os efeitos do ato dito coator e, por conseguinte, determinar o enquadramento do agravante como candidato apto a concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se de imediato ofício. Faculto aos agravados oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta o disposto no art. 12 da Lei 12.016/2009. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora